Tribunal: TJDFT
Processo: 0742522-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742522-63.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. AGRAVADO: AV. JEQUITIBA LOTE 485 AGUAS CLARAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Reis e Fernandes Imóveis Ltda. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do Processo no 0705369-33.2020.8.07.0020, nos termos transcritos a seguir: “Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e se define a distribuição do ônus da prova (art. 357 do CPC/2015). Verificam-se presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. No mais, há matérias preliminar, tampouco questão processual pendente, restando definir a necessidade de distribuição do ônus da prova, temas que se passa a análise. Primeiramente, é de se verificar que a parte requerida trouxe impugnação ao valor da causa, a qual, sem delongas, deve ser rejeitada, tendo por base a cobrança de mensalidades vincendas que atrai a aplicação dos §§ 1o e 2o do art. 292 do CPC. No mais, a causa de pedir da presente demanda diz respeito à intenção de cobranças de taxas condominiais referente a loja 15, em tese, situada no condomínio réu relativas ao período de abril de 2017 até janeiro de 2020. Como ponto nodal de sua defesa, alega o réu que as taxas são inexigíveis, tendo por base a posição geográfica das lojas frente a área residencial do condomínio, bem como a ausência de qualquer proveito dos serviços prestados. Dito isso, tem-se que a relação jurídica discutida entre as partes é incontroversa. O ponto controvertido da presente demanda, portanto, é definir se há responsabilidade do réu quanto ao pagamento das taxas condominiais exigidas nos autos em contrapartida a prestação de serviços pelo demandante. Cabe dizer que a presente demanda versa sobre o mesmo assunto de outras diversas ações que tramitam perante este Juízo, bem como neste eg. Tribunal. O meio de prova adequado ao deslinde da controvérsia é unicamente documental, de forma que cada parte trouxe seu arcabouço probatório, estando, inclusive, precluso o prazo para apresentação de referido método de prova – art. 434 do CPC. Importa dizer que o pedido incidental de exibição dos documentos listados pelo réu em réplica deve ser rejeitado, porquanto não se discute na lide a existência destes serviços contratados pelo condomínio, mas sim se a loja, ou melhor, o réu, usufrui de qualquer dos serviços prestados (limpeza, segurança, portaria etc.), questão que se mostra verificável através da miríade de documentos que compõe os autos juntados por ambos. No que se refere a sugesta “perícia de engenharia e contabilidade”, também deve ser rejeitado o requerimento, já que a causa de pedir não envolve questão atinente a vícios na edificação ou mesmo uso de recursos financeiros pelas partes, o que dispensa a manifestação técnica de qualquer destes profissionais indicados. Portanto, como destinatário da prova, entendo ser desnecessária maior instrução processual – art. 370 do CPC, porquanto se trata de matéria unicamente de direito, sendo os elementos já trazidos aos autos suficientes para a formação do convencimento do julgador, de modo que dou a instrução por encerrada. Dispositivo Diante de tais premissas declaro o feito saneado, ao tempo em que rejeito a preliminar arguida pelo réu. Indefiro também o pedido incidental de exibição de documentos. Na forma do art. 370 do CPC, dispensa-se maior instrução probatória. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para julgamento.” Relata a Agravante que em sua contestação acostou aos autos de origem diversos documentos para comprovar a existência de fato impeditivo do direito alegado pelo Autor, consubstanciado na ausência de prestação de serviços à área de uso comum que serve às lojas, porém, a exibição dos contratos pretendidos tem por finalidade afastar possível decisão injusta que a obrigue arcar com despesas que sequer potencialmente lhe beneficiaram. Sustenta que é relevante ter acesso aos contratos para comprovar que não usufrui dos serviços prestados pelo Agravado. Registra que os contratos aos quais pretende ter acesso dizem respeito à terceirização de mão-de-obra, fornecimento de gás, seguro predial, aquisição/substituição/instalação/manutenção de CFTV e sistema de alarme e segurança, contratos de empreitadas de obras e de reparados, manutenção de academia, manutenção de elevadores, aquisição de materiais destinados à manutenção e de reparos da edificação, contrato de telefonia, internet, TV a cabo e manutenção de móveis e equipamentos gerais, todos relacionados ao período de abril de 2017 a outubro de 2020. Alega que a exibição dos documentos é necessária para o deslinde da demanda, sendo injusta a cobrança das taxas da loja 15 e demais lojas do bloco comercial. Ressalta que a ausência dos documentos requeridos enseja o cerceamento de defesa da Agravante. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para que seja determinada a reabertura da instrução, com a exigência de exibição de documentos. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 42230999). É relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo visa garantir a prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, pede a Agravante a concessão de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento do processo, até o julgamento final deste recurso. Sustenta que é relevante ter acesso aos contratos indicados para comprovar que não usufrui dos serviços prestados pelo Agravado. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, em especial, a verossimilhança do alegado direito. Na origem, cuida-se de Ação de Cobrança de Despesas Condominiais, sendo controvertida a responsabilidade de a Agravante pagar as taxas condominiais cobradas. De acordo com a sistemática do Código de Processo Civil, a exibição de documentos pode ocorrer de forma autônoma ou de forma incidental, observados os requisitos do artigo 397: “Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá: I - a descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados; II - a finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias; III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária.” Na espécie, em que pese a possibilidade de se exigir a exibição de documentos de forma incidental, não se pode olvidar que os documentos indicados pela Agravante não se mostram necessários para o deslinde da controvérsia. Como visto, pretende a Agravante comprovar que não usufrui de determinados serviços prestados pelo Condomínio e que os aqueles prestados às lojas comerciais são diversos dos residenciais, todavia, a Convenção do Condomínio não diferencia os condôminos, sendo o critério de responsabilidade unicamente o tamanho da fração pertencente a cada condômino. Ademais, de acordo com o d. Magistrado, não se revela necessária a exibição dos contratos entre o condomínio e empresas terceirizadas, se os documentos juntados aos autos já são suficientes para o julgamento. Como se sabe, o magistrado, como condutor do processo e o destinatário da prova, tem o dever, e não mera faculdade, de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução do processo e consequente deslinde da causa, bem como indeferir aquelas que forem inúteis ou meramente protelatórias, consoante o art. 370, parágrafo único, do CPC. Por fim, cumpre ressaltar que o curto trâmite do recurso não tem potencialidade de causar dano irreparável ou de difícil reparação à Agravante, de modo que não se mostra razoável deferir efeito suspensivo. Ante o exposto, não demonstrados os requisitos previstos no art. 558 do CPC, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora